Tribunal: TJBA
Processo: 0502454-98.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502454-98.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA BATISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. A
ÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FISSURAS NAS PAREDES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA IRREGULAR ADIÇÃO DE CARGA ESTRUTURAL AO IMÓVEL PELA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. VÍCIOS NO PISO ATRIBUÍVEIS À OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS NECESSARIOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SOBRE OS ENCARGOS SUCUBENCIAIS.
APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0502454-98.2018.8.05.0146,
tendo como Apelantes e Apelados
CRISTIANA BATISTA DA SILVA
e
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
CRISTIANA BATISTA DA SILVA
; e
CONHECER EM PARTE

E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator